Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DESCABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO QUE NÃO SUSPENDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 6o, caput e § 1o, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende demanda que tem por objeto obrigação de fazer.

III. Recurso conhecido e desprovido.